Tribunal: CARF
Processo: 10935.007995/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.007995/2009-99
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.507 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Embargante
PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 2a CÂMARA DA 2a
SEÇÃO DE JULGAMENTO DO CARF
Interessado
USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE LACTO LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer e acolher os
embargos formalizados em face do Acórdão 2201-009.023, de 10 de agosto de 2021, para, sem
efeitos infringentes, sanar o vício apontado consignando que os autos tratam do DEBCAD
37.245.920-0 e que o período de apuração é de 01/05/2005 a 31/01/2006. Vencidos os
Conselheiros Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho e Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa, que votaram por tornar sem efeito a decisão embargada em virtude da
desistência do litígio.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.007995/2009-99
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

O presente processo trata de recurso de embargos, em face do Acórdão no 2201-
009.023 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, referente ao Debcad no
7.245.923-4, fls. 253 a 264.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de primeira instância.
Trata-se do Auto de Infração DEBCAD n° 37.245.920-0, lavrado contra a empresa
USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE LATCO LTDA. CNPJ: 81.460.644/0001-
64, para exigência de crédito tributário no valor total de R$ 330.932,88 (composto de
R$ 187.620,27 de contribuições sociais, multa de mora R$ 45.028,88 e juros 98.283,83,
calculados até 01/12/2()09).
Segundo consta no Relatório Fiscal de fls. 30 a 33, as contribuições sociais
previdenciárias devidas pelos segurados empregados que prestaram serviço à empresa
são relativas ao período de maio/2005 a janeiro/2006, e incidem sobre as remunerações
pagas a segurados cmpregados(valores descontados não informadas em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP). Relata ainda o
Auditor que a empresa deixou de efetuar o recolhimento de parte das contribuições
previdenciárias descontadas dos segurados.
Os valores apurados pela fiscalização estão detalhados no '"DD - Discriminativo do
Débito" (fls. 04 a 09), os fundamentos legais da exigência constam no anexo "FLD -
Fundamentos Legais do Débito'" (fls. 26 a 27).
A empresa autuada foi cientificada do lançamento em 08/12/2009 c apresentou defesa
tempestiva em 07/01/2010 (fis. 89 a 103), com as alegações a seguir sintetizadas:
PRELIMINARES
II.I NULIDADE: CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
DÉBITO DEVIDAMENTE DECLARADOS E NÃO-PAGOS - FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO A UTO DE INFRAÇÃO.
A guisa de ilustração, anexou as GFIP's de novembro/05 a junho/06 a fim de demonstrar
que foram informados os valores devidos a título de FUNRURAL. Assim, como a
empresa impugnante apurou e declarou na GFIP os faios geradores, sendo esles
exatamente iguais aos valores apurados no Auto dc Infração, torna-se despicienda a
Autuação. Em seguida apresenta urna quadro comparativo que demonstraria a igualdade
na Base de Cálculo apurada em GFIP e a Base de Calculo lançada pelo Auditor.
Alega que o Auditor ao constatar que não houve descumprimento de obrigação
acessória, mas somente recolhimento parcial das contribuições devidas, deveria ter
lavrado a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) e não o presente Auto
de Infração. Cita o art. 37 da Lei n° 8.212/91. no qual prevê que o instrumento hábil
para a constituição do crédito é a NFLD (vigente a época da ocorrência dos fatos
geradores), sendo assim, resta demonstrado que a constituição do crédito tributário se
deu de forma totalmente irregular e ilegal, vez que nâo houve infração à legislação.
II.II
NULIDADE:
FALTA
DE
CIÊNCIA
AO
SUJEITO
PASSIVO
DA
PRORROGAÇÃO DO PR4/0 DO PROCEDIMENTO FISCAL (ART. 9o & ÚNICO.
PORTARIA RFB N° 11 371/07).
Afirma que o Auditor não observou a regra contida no art. 9°. & unico da Portaria RFB
no 11.317/07. ou seja, em nenhum momento foi cientificada expressamente acerca da
prorrogação do prazo do MPF-F. Desse modo o Auditor não dispunha dc autorização
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

legal para continuar a fiscalização da empresa, razão pela qual se afigura vício formal
insanável no presente processo.
Argumenta que tal vício formal implica na violação das garantias constitucionais do
Devido Processo Legal, Contraditório c da Ampla Defesa e ainda da Legalidade. Em
seguida, discorre sobre os princípios elencados e acosta diversos doutrínadores neste
sentido.
II.III NULIDADE- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR (INCLUSÃO DO PERÍODO DE JA-DEZ DE
2007),
Alega que as mesmas considerações feitas acima se aplicam a este tópico, vez que não
houve a intimação da empresa impugnante acerca da prorrogação da competência para
incluir cm fiscalização o período janeiro/dezembro de 2007 no Termo de Intimação
Fiscal n°03.
II.IV NULIDADE: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA
PRESTAR ESCLARECIMENTOS - ART 32-A DA LEI No 8.212/91.
O art. 32-A da Lei n° 8.212/91, dispõe que quando a empresa apresentar GFIP com
incorreções ou omissões será intimada a prestar esclarecimentos, entretanto, o Auditor
não intimou-a para tanto. Sendo assim, ao não lhe ser dada oportunidade para esclarecer
eventuais omissões e/ou incorreções suprimiu-lhe tal direito.
MÉRITO
III.I APRESENTAÇÃO DAS GFIP'S DÉBITOS DECLARADOS - REDUÇÃO DA
MULTA DE MORA Á 12%.
Argumenta novamente que os latos geradores lançados pelo Auditor são exatamente os
declarados em GFIP pela empresa, sendo assim, deveria ser observado o contido no § 4o
do art. 35, II, a. da Lei n° 8.212/91, ou seja, a multa de mora deveria ter sido reduzida
em cinqüenta por cento o que resultaria em uma multa de 12% e não de 24% como
autuado.
Alega que não obstante a sistemática da multa prevista no art. 35 da Lei n" 8.212/91
(redação â época dos fatos geradores), previa-se um aumento gradativo da multa
moratória, podendo chegar a 100% no caso de ajuizamento de execução fiscal. Porém o
art. 35 da citada lei teve sua redação alterada pela Lei n° 11.941/09 que passou a prever
a aplicação da multa moratoria de 20% para débitos vencidos e não pagos.
Portanto, como a lei nova é mais benéfica ao contribuinte esta deve ser aplicada na
eventual majoração da multa moratória, no patamar máximo de 20%.
III.II DA INCONSTITUCIONALIDADE DO FUNRURAL
Afirma que a Contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural
(Funrural), inicialmente prevista na Lei Complementar no 11/71 e, posteriormente na
Lei n° 8.2J2/91, não possui qualquer amparo legal, pois tal tributo não foi recepcionado
pela Constituição Federal de 1988.
Alega que o art. 25 da Leí n° 8.212/91 afronta diretamente o art. 154,1 e o art. 195,1,
alineas a,b e c, ambos da Constituição Federal de 1988.
Ressalta que a redação original do. art. 195 da CF/88 nao previa a tributação sobre a
receita, mas somente a contribuição do empregador sobre a folha de salarios, o
faturamento e o lucro. Aduz que somente com a EC 20/98 que a Constituição
possibilitou a incidencia sobre a "receita ou o faturamento". Entende que apesar da
alteração promovida no art. 195, permanece o vício da legislação infraconstitucional, de
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

forma que a instituição de nova fonte de custeio, ou mesmo a sua substituição ou o
alargamento de sua base de incidência, somente poderia ocorrer mediante a edição de
Lei Complementar, conforme dispõe o art. 195, §4° da CF/88.
Cita entendimento de Ministro do STF que a EC 20/98 trouxe nova fonte de custeio
para o sistema da seguridade social, sendo assim, somente poderia ser instituída por lei
complementar.
Argumenta ainda que o art. 97, III, do CTN estabelece que somente à lei cabe indicar a
situação necessária e suficiente à ocorrência da obrigação, porém a Lei n° 3.212/91
limitou-se a instituir contribuição diferenciada para o produtor rural e a declinar a sua
base de cálculo, deixando de apontar qual seria o fato gerador, que somente veio a
ocorrer pela Instrução Normativa INSS/DC n° 60/2001.
Afirma que outra inconstitucionalidade há na contribuição incidente sobre a
comercialização da produção rural, na medida que criou nova contribuição sem que
estivessem esgotadas outras fontes constitucionalmente previstas, como a folha de
salários, faturamento c lucro. Cita decisão do STF na ADIN n° 1.103/DF que declarou
inconstitucional o § 2o do art. 25 da Lei n° 8.870/94 que previa contribuição social às
agroindústrias sobre o valor estimado da produção, considerando o seu preço de
mercado, por usar base de cálculo não prevista na CF e por servir-se de outras fontes,
criando, assim nova contribuição, só possível por meio de lei complementar.
III.III INCONSTITUCIONALIDADE DA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO AO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RUR4L.
Argumenta que no presente caso a sistemática do recolhimento da contribuição ocorre
pelo regime da substituição tributária e ressalta o seguinte: “ o instituto do responsável
tributário é matéria que apenas admite regulamentação através de lei complementar, sob
pífia de gerar uma insuperável confusão que decorreria da disciplina unilateral e
possivelmente contraditória dos entes políticos.
Afirma que a constituição Federal em seu art. 146. inciso III, alínea b. estabelece que
cabe a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária
sobre obrigação. Sendo assim. a lei 8.212/9 L lei ordinária, não poderia atribuir ao
adquirente de produtos rurais a responsabilidade pelo recolhimento do Funrural.
Alega que a Lei n° 8.212/91 ao invadir campo reservado a Lei Complementar padece de
inconstitucionalidade formal. A título de exemplo acosta julgado que estabelece que
cabe á lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de obrigação tributária.
III.III DA ILIQUIDEZ DO A UTO DE INFRAÇÃO
Argumenta que o Auto de Infração se torna ilíquido quando o Auditor não exclui as
verbas elencadas no art. 28, § 9o, da Lei n° 8.212/9, bem como as demais verbas de
cunho indenizatório.
Aduz que houve ofensa ao art. 142 do CTN. haja vista que a apuração da base de
cálculo foi realizada em desconformidade da lei, pois não demonstrou o correto
montante do tributo devido. Frisa ainda que em razão da iliquidez do auto de infração
afronta o disposto no inciso V, do art. 10 do Decreto n° 70.235/72.
Requer que caso seja vencida as preliminares que se aprecie o mérito.
É o relatório.
Ao analisar o recurso voluntário, foi decidido que assiste razão em parte à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/08/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELO PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA - SUBROGAÇÃO DO ADQUIRENTE PESSOA
JURÍDICA
Inconstitucionalidade da Lei n° 10.256/2001 não reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal. Aplicação do art. 62 do Regimento Interno e Súmula 02 do
CARF.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF N°. 02.
Aplicação da Súmula CARF n°. 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE MORA. RETRO ATIVIDADE BENIGNA. Para fins de
aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas de mora e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP
devem ser comparadas, de forma individualizada, com aquelas previstas,
respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela
Lei 11.941/09.
O interessado interpôs embargos às fls. 276 a 279, suscitando obscuridade na
decisão embargada.
O presidente desta turma de julgamento também impetrou embargos.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Os presentes embargos foram formalizados dentro do prazo legal e preenchem os
demais pressupostos de admissibilidade, daí por que devo acolhê-los e, por isso mesmo, passo a
apreciá-lo em suas alegações.
Da análise dos autos, percebe-se que a autuação foi referente às contribuições
sociais previdenciárias devidas pelos segurados empregados que prestaram serviço à empresa e
incidem sobre as remunerações pagas a segurados empregados (valores descontados não
informadas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP),
sendo que, a empresa deixou de efetuar o recolhimento de parte das contribuições
previdenciárias descontadas dos segurados.
A decisão ora embargada foi de acordo com a seguinte ementa e acórdão,
respectivamente:
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

Período de apuração: 01/01/2007 a 31/08/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELO PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA - SUBROGAÇÃO DO ADQUIRENTE PESSOA
JURÍDICA
Inconstitucionalidade da Lei n° 10.256/2001 não reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal. Aplicação do art. 62 do Regimento Interno e Súmula 02 do
CARF.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF N°. 02.
Aplicação da Súmula CARF n°. 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas
de mora e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP devem ser comparadas, de forma individualizada, com aquelas
previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09.
Acórdão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna
a partir da comparação das multas de mora e por descumprimento de obrigação
acessória (CFL 68), de forma individualizada, com aquelas previstas, respectivamente,
nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.
Em seus embargos a recorrente suscita clareamento em relação ao valor da multa
a ser aplicada na apuração do crédito tributário, pois da forma em que foi decido gera dúvida em
relação à referida multa, conforme a transcrição da parte pertinente dos referidos embargos, a
seguir apresentada:
Da análise da decisão ora embargada, verifica-se que, embora o Acórdão tenha
reconhecido, devidamente, a inaplicabilidade da Súmula CARF n0119, bem como a
retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei n° 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
em relação aos lançamentos de ofício, a ora Embargante busca um melhor entendimento
quanto à decisão para fins de liquidação do crédito tributário.
Isso porque, Nobres Conselheiros, a partir da conclusão do Acórdão de que deve ser
aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação das multas de mora e por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma individualizada, com
aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09", não está claro para a contribuinte qual a multa a ser excluída,
o modo de aplicação e também seu percentual.
Neste sentido, a Embargante busca, com o devido respeito à decisão exarada, tão
somente o esclarecimento do Acórdão quanto à multa a ser aplicada em atenção à
retroatividade benéfica da penalidade aplicável, nos termos da decisão deste e.
Conselho.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

Desta análise, não se coaduna outro entendimento, senão a superação da obscuridade
perpetrada, impondo-se por consectario lógico o esclarecimento do presente acórdão
com vistas a possibilitar a imediata liquidação da decisão pela contribuinte.
IV. PEDIDOS
Nestes termos, com base em tudo que fora articulado em virtude da obscuridade
constatada pela impossibilidade de imediata apuração do crédito tributário mantido na
presente demanda, requer-se, desde já, pelo conhecimento e provimento dos presentes
Embargos de Declaração.
Em 01 de dezembro de 2021, o presidente desta turma de julgamento negou a
admissibilidade dos embargos da contribuinte, nos seguintes termos:
A embargante alega que o acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso
voluntário, determinando aplicação da retroatividade benigna a partir da comparação
das multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma
individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei
8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, mostra-se obscuro.
Registra que embora o acórdão tenha reconhecido a aplicação da retroatividade benigna
à multa aplicada, bem como a revogação da Súmula CARF n° 119, da leitura da decisão
embargada, não é possível a imediata apuração pela contribuinte do quantum devido.
Alega que "não está claro para a contribuinte qual a multa a ser excluída, o modo de
aplicação e também seu percentual".
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que a turma julgadora entendeu pela
necessidade de reconhecer a aplicação do princípio da retroatividade benigna ao
lançamento fiscal, não mais nos termos da Súmula CARF n° 119, por restar revogada,
mas nos termos do que decidido pelo Poder Judiciário. Ou seja, não mais a denominada
"cesta de multas", mas sim a comparação da multa da obrigação principal e multa da
obrigação acessória, cada comparativo aplicado isoladamente, conforme se depreende
do trecho final do voto:
(...) deve ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação das multas de
mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma individualizada.
com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a
redação dada pela Lei 11.941/09
Quanto ao montante atualizado da multa resultante do acórdão, não cabe ao colegiado
tal atribuição, sendo de responsabilidade da unidade responsável pela liquidação do
acórdão efetuar tal cálculo e apresenta-lo ao contribuinte, não se constituindo de per si
em obscuridade a ser sanada por este colegiado.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, §3°, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 2015, nego seguimento aos Embargos de Declaração
opostos pela contribuinte.
Na análise da admissibilidade dos embargos de declaração apresentados pela
contribuinte, o presidente desta turma de julgamento constatou a existência de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto, a seguir discriminadas.
a) Na ementa constou "Período de apuração: 01/01/2007 a 31/08/2007", todavia,
conforme Relatório do Auto de Infração - fl. 31, consta o período de apuração de
"05/2005 a 01/2006".
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

b) Na seção "Relatório" do Acórdão proferido constou referência a débito diverso do
julgado, conforme a seguir transcrito:
Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se do Auto de Infração DEBCAD n° 37.245.923-4, lavrado contra a empresa
USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE LATCO LTDÂ. CNPJ: 81.460.644/0001-
64, para exigência de crédito tributário no valor total de RS 7.020,83 (composto de RS
4.381,11 de contribuições previdenciârias, multa de mora R$ 906,22, multa de oficio RS
453,95 e os juros de mora RS 1.279,55, calculados até 01/12/2009):
Segundo consta no Relatório Fiscal de fls. 58 a 61, as contribuições sociais
previdenciárias devidas pelos segurados empregados que prestaram serviço à empresa
são relativas ao período de janeiro/2007 a agosto/2007, e incidem sobre as
remunerações pagas a segurados empregados(valores descontados não informadas em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP). Relata
ainda o Auditor que a empresa deixou de efetuar o recolhimento de parte das
contribuições previdenciárias descontadas dos segurados.
( ... )
Todavia, toda a citação reproduzida acima não encontra coincidência com a decisão de
piso constante às fls. 181 a 194, sendo necessário a correção do acórdão ora embargado,
nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF.
Assim, na condição de Presidente desta 1a Turma Ordinária, apresento Embargos
Inominados, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, em face da
ocorrência de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, acima destacadas, para
que seja proferido novo acórdão para sua correção.
Encaminhe-se ao conselheiro relator Daniel Melo Mendes Bezerra, para inclusão em
pauta de julgamento.
Em 07 de janeiro de 2022, a contribuinte apresenta requerimento solicitando a
desistência dos embargos.
Apesar da desistência da contribuinte, considerando que existem embargos
inonimados impetrados pelo presidente desta turma, analisar-se-á, a seguir os referidos
embargos.
O questionamento constante dos embargos, diz respeito ao fato de que, na ementa
consta o período de apuração de 01/01/2007 a 31/08/2007, todavia, conforme o Relatório do
Auto de Infração - fls. 31, consta o período de apuração de "05/2005 a 01/2006".
De fato, analisando os autos, percebe-se que a constituição do crédito tributário
diz respeito ao período de 05/2005 a 01/2006, pois, apesar de constar o período de apuração de
04/2005 a 12/2006, tanto no relatório do auto de infração, como nos fundamentos legais e no
discriminativo dos débitos, consta o período de 01/05/2005 a 31/01/2006.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço e acolho os embargos
formalizados em face do Acórdão 2201-009.023, de 10 de agosto de 2021, para, sem efeitos
infringentes, sanar o vício apontado consignando que os autos tratam do DEBCAD 37.245.920-0
e que o período de apuração é de 01/05/2005 a 31/01/2006.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.507 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007995/2009-99

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 310
DF CARF MF
Original